Tribunal: TJMT
Processo: 0008934-88.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008934-88.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CELIO FREIRE DE OLIVEIRA - CPF: 653.610.752-72 (APELANTE), WORISTON BARROS DA CRUZ - CPF: 621.658.011-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA -

COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL; INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE A ACIMA DO MÍNIMO LEGAL; MESMA CONDENAÇÃO UTILIZADA PARA RECONHECER OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA;

REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO OU ABERTO – TRANSPORTE DE DROGA SOB AMEAÇA – ESCUSA NÃO COMPROVADA – VERSÃO INVEROSSÍMIL – PREMISSA DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - TRANSPORTE DE

APROXIMADAMENTE 33KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA - DECLARAÇÕES COERENTES DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS – PROVAS SUFICIENTES -

ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO STJ – UTILIZAÇÃO DE FUNDO FALSO DE VEÍCULO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS -

JULGADO DO STJ E TJMT – ANTECEDENTES – TRÊS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS –

DUPLA VALORAÇÃO DE UM REGISTRO – BIS IN IDEM CONFIGURADO – SÚMULA 241 DO STJ – MULTIRREINCIDÊNCIA

AFASTADA

-

REINCIDÊNCIA

E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL –

ENTENDIMENTO DO STJ – REGIME INICIAL FECHADO - NATUREZA/QUANTIDADE DA DROGA, ANTECEDENTES ESPECÍFICOS E

REINCIDÊNCIA – PRESERVAÇÃO – ACÓRDÃO DO STJ - LIMITES DAS RAZÕES RECURSAIS ENFRENTADOS - AMPLA DEVOLUTIVIDADE DA APELAÇÃO CRIMINAL – PREMISSA DO STF –

PEDIDO DE PERDIMENTO DO AUTOMÓVEL E OUTROS BENS – NÃO APRECIAÇÃO DA

MATÉRIA EM PRIMEIRO GRAU – INEXITÊNCIA DE PRECLUSÃO
PRO JUDICATO –

JULGADO DO STJ – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

ARESTO DO TJSP – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO SINGULAR PARA QUE CONHECE E JULGUE PEDIDO PERDIMENTO DE BENS EM INCIDENTE COM TRASLADO DOS AUTOS.

A absolvição, com fulcro na excludente culpabilidade prevista no art. 22 do CP, afigura-se incabível quando não resultar comprovado que o apelante agiu mediante inexigibilidade de conduta diversa. (STJ, REsp no 1136233/CE; TJMT, Ap no 90221/2007)

A coação irresistível, capaz de viciar a vontade do agente e resultar na inexigibilidade da conduta diversa, pressupõe: a) a promessa de uma ameaça grave e iminente; b) perigo inevitável por outro modo; c) caráter irresistível da ameaça (MASSOM, Cléber. Código Penal Comentado, 2a ed., São Paulo: editora Método, 2015, p. 189/190).

As declarações coerentes dos policiais rodoviários federais, somadas à apreensão de aproximadamente 33kg (trinta e três quilos) de pasta-base de cocaína, mostram-se suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Os efeitos nocivos derivados da cocaína e a expressiva quantidade apreendida – aproximadamente 33kg (trinta e três quilos – autorizam, em si, a exasperação da pena-base ante a “inegável” gravidade concreta da conduta. (STJ, AgRg no HC 288.043/SP)

O transporte de drogas em fundo falso de veículo, situado atrás do banco traseiro, constitui fundamento idôneo para avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, por revelar preparo profissional do automóvel para fins de traficância.

(STJ, HC no 458.858/MS; TJMT, AP N.U 0000318-67.2018.8.11.0002)

A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial (STJ,

Súmula 241).

Se identificado o
bis in idem
, impõe-se afastar a valoração feita acerca da multirreincidência. Não obstante, os antecedentes e a reincidência encontram-se configurados quando presentes duas condenações definitivas, cujo

período depurador de 5 (cinco) anos entre o cumprimento das penas e cometimento do novo crime não transcorreu. (STJ, HC 408.423/SP).

Sopesada a presença de 4 (quatro) vetoriais desfavoráveis [natureza, quantidade, circunstâncias do crime e antecedentes], o aumento total procedido pelo juiz da causa – 5 (cinco) anos acima do mínimo legal – não se revela arbitrário, sobretudo diante dos antecedentes específicos e da preponderância do critério valorativo acerca da natureza/quantidade da droga. (STJ, HC 414.049/PA)

“Tratando-se de condenado que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior [...]o, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.”
(STJ, HC 550.876/SP)

A natureza/quantidade da droga, os antecedentes específicos e a reincidência ensejam a preservação do regime inicial fechado. (STJ, HC no 457.361/SC).

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal, à luz da ampla devolutividade da apelação criminal, dirimir questões suscitadas e não resolvidas no curso da persecução penal. (STF, HC no 105897)

Se o pedido ministerial [perdimento de bens] não foi apreciado pelo juiz da causa,

cabe ao Tribunal determinar que conheça e julgue a matéria, por meio de incidente próprio, pois vedada a análise direta em segundo grau, “
sob pena de incorrer em supressão de instância”
(TJSP, AP 0091514-88.2017.8.26.0050).

A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão na CF/88 (art. 243, parágrafo único), no CP (art. 91, II) e na Lei n. 11.343/2006 (art. 63), matéria de ordem pública que não pode ser desprezada.

Tanto verdadeira

essa premissa que o c. STJ firmou entendimento no sentido de que o perdimento de bens que constituem produto do crime corresponde a efeito automático da condenação,

inexistindo preclusão
pro judicato
que impeça sua decretação em momento posterior à sentença, razão pela qual não há caracterização de

reformatio in pejus

(RMS no 56.799/MT; AgRg

no REsp 1.371.987/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO 0008934-88.2019.8.11.0004 –
COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S):

CÉLIO FREIRE DE OLIVEIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO;

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo CÉLIO FREIRE DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (Código 311819), que o condenou por tráfico de drogas a 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
da Lei no 11.343/2006

(ID 32245963).

O apelante sustenta que: 1)
“fora coagido a transportar a droga da cidade de Paranatinga até Barra do Garças para abater uma dívida”
, razão pela qual seria aplicável a excludente de culpabilidade da coação moral irresistível; 2) inexistiria fundamentação idônea para a fixação da pena-base a acima do mínimo legal; 3) a mesma condenação teria sido utilizada para reconhecer os maus antecedentes e agravar a pena pela reincidência, de modo a caracterizar
bis in idem
; 4) faria jus a regime inicial menos gravoso, visto que as circunstâncias judiciais seriam favoráveis.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a redução das penas e fixação de regime inicial semiaberto ou aberto (ID 32245971).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento (ID 32245975).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa – Irresignação defensiva – Requer a absolvição do acusado sustentando que ele encontrava-se amparado pela excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa ou coação moral irresistível. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionado da pena-base, afastar a agravante da reincidência por haver bis in idem e fixar regime inicial para o cumprimento da pena diverso do fechado – Alegações improcedentes – Inexigibilidade de conduta diversa – Impossibilidade de reconhecimento – Condição financeira do réu não autoriza sua conduta criminosa – Dosimetria – Pena-base – Natureza, quantidade, circunstância do crime e maus antecedentes – Fundamentação idônea – Aumento proporcional ao caso – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Réu com 3 condenações transitadas em julgado – Uma delas foi usada na primeira fase da dosimetria da pena e as outras duas na segunda fase da dosimetria da pena – Não houve bis in idem – Regime prisional deve ser mantido – Pena fixada acima de 08 anos – Pelo desprovimento do recurso.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 35920977)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577). Por sua vez, não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“[...] dia 29 de junho de 2019, por volta das 17h, na rodovia BR-070, KM 17, neste município de Barra do Garças-MT, o denunciado foi preso em flagrante pelos componentes da polícia rodoviária federal, por transportar 32(trinta e dois) tabletes de cocaína (totalizando 33.211kg – trinta e três quilogramas e duzentos e onze gramas de massa bruta da substância), conforme laudo de constatação preliminar às fls.37/38v-IP, que seriam destinados à venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

[...]Pelo exposto, CELIO FREIRE DE OLIVEIRA está incurso na figura típica descrita no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 [...].”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 32244507)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou a pena nestes termos:

“[...] Quanto à autoria, têm-se elementos probatórios comprovando que o denunciado transportava a grande quantidade de entorpecentes no interior do seu veículo, conforme testemunhos dos policiais rodoviários federais Rodrigo Saibert Oliveira e Douglas Silva Mendonça. Estes testemunhos foram corroborados pela confissão judicial do réu, que afirmou que transportava a carga ilícita, a fim de pagar uma dívida que tinha com um traficante.

[...] Quanto à tese sustentada pela Defesa de que o réu agiu mediante coação moral irresistível, esta não deve prevalecer, pois a mera alegação de coação, sem a demonstração cabal da existência de ameaça grave e de perigo inevitável, não possui o condão de afastar um édito condenatório.

[...] A quantidade de cannabis sativa L., sendo 33,211kg – trinta e três quilogramas e duzentos e onze gramas de massa bruta da substância, somada à confissão judicial do denunciado, que confirmou que realizavam o transporte em troca de uma dívida, são indícios que apontam pela traficância.

Ademais, conforme já sinalizou o STJ (REsp 282.728/GO e REsp 846.481/MG), o crime de tráfico de drogas é um tipo penal congruente ou congruente simétrico, esgotando-se o seu tipo subjetivo, no dolo, sendo que, para sua adequação típica, não se faz necessário qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou comercializar.

Da dosimetria

Da pena base

[...] Quanto à culpabilidade, conduta social e aos maus antecedentes, às consequências e motivos, nada há em desfavor produzido nos autos.

Quanto às circunstâncias, destaca-se que devem ser avaliadas negativamente, diante do modo de execução, qual seja, as drogas foram ocultadas em um fundo falso localizado atrás do banco traseiro. A jurisprudência majora a pena base nas hipóteses de transporte com ocultação do entorpecente:

Em razão disso, elevo a pena em 1/6 (um sexto), acompanhando posição jurisprudencial: [...]

Além disso, em sede dos antecedentes, o réu ostenta três guias de execução penal com trânsito, conforme se verifica nas fls.17/20: a) Guia de execução, conforme autos de n.005516-42.2015.8.22.0501, em trâmite na comarca de comarca de Porto Velho-RO, com condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, Lei 11343/06, com pena de 4(quatro) anos de reclusão, com sentença de extinção do executivo de pena, por cumprimento da pena, publicada no dia 4.8.2017; b) Guia de execução, conforme autos de n.0011090-12.2016.8.22.0501, em trâmite na comarca de comarca de Porto Velho-RO, com condenação pelo crime previsto no artigo 60, da Lei 9605-98, com pena de 1(um) mês de detenção, com sentença de extinção do executivo de pena, por cumprimento da pena, publicada no dia 31.5.2017; c) Condenação pelo crime previsto no artigo 33, §4o, Lei 11343/06, em trâmite na comarca de comarca de Porto Velho-RO, pela pena de 2(dois) anos de reclusão, com sentença de extinção do executivo de pena, por cumprimento da pena, publicada no dia 15.2.2018.

Percebe-se que são três as condenações com trânsito em julgado antes do fato em análise, ocorrido em 29.6.2019.

Nesse sentindo, considerando a multireincidência, uma das condenações será aplicada como reincidência, adiante analisada, e a outra como maus antecedentes, neste momento da análise da pena base. Nesse sentido, STJ, HC 213482 / SP, d.j. 17/09/2013:

[...]Por se tratarem de maus antecedentes específicos, elevo a pena na razão de 1/3 na condenação configuradora de mau antecedente.

In casu, o comportamento da vítima não deve ser analisado em desfavor, dado que inexiste vítima individualizável, por se tratar de crime contra a ordem pública e a saúde pública.

Quanto aos vetores dosimétricos do art. 42, da Lei no. 11.343/06, considerando a grande quantidade, sendo 33.211kg – trinta e três quilogramas e duzentos e onze gramas de massa bruta da substância de cocaína, são circunstâncias aptas para majorar a pena base. Nesse sentido:

[...] Assim, elevo, por esta razão, a pena em 1/2, considerando que os vetores do artigo 42 da Lei 11.343/06 preponderam sobre os padrões de artigo 59, CP, e a quantidade aprendida (33.211kg – trinta e três quilogramas e duzentos e onze gramas de massa bruta da substância cocaína) inusual nesta comarca.

Por fim, fixo a pena base em 10(dez) anos de reclusão.

Da pena provisória

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória.

A confissão, utilizada da sentença para efeitos condenatórios, caracteriza-se como atenuante. A confissão concorre com a reincidência. Como são três as condenações com trânsito em julgado anterior à prática do crime em análise, sendo uma utilizada como maus antecedentes, restando duas, utilizo uma como vetor de reincidência, e compenso, tanto por tanto, a confissão com a reincidência, e com relação a outra condenação, elevo a pena e 1/6, e fixo a pena provisória em 11(onze) anos e 8(oito) anos de reclusão.

Da pena definitiva

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena definitiva.

Não incide a causa de diminuição do art. 33, §4o, Lei 11.343/06, diante da natureza e quantidade de droga apreendida (33.211kg – trinta e três quilogramas e duzentos e onze gramas de massa bruta da substância cocaína), demonstra-se que o denunciado se dedicava à atividade criminosa e, por isso, deve ser afastado o privilégio.

[...] Além disso, conforme exposto na pena base, o denunciado possui outras condenações, com sentença de extinção com pena cumprida, indicando a sua vivência delitiva.

Assim, fixo a pena definitiva em 11(onze) anos e 8(oito) anos de reclusão.

Da pena de multa

Quanto à pena de multa, aplico-a em 500 (quinhentos) dias multas, pelos mesmos critérios adotados quando da fixação da pena privativa de liberdade, no importe de 1/30 do salário mínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06).

Da substituição

Incabível a substituição da pena privativa por restritiva, ante a quantidade da pena (art.44, I, CP).

Do regime

Ante a quantidade da pena, fixo o regime fechado (art. 33, § 2o, alínea “a”, CP).

3. Dispositivo

a) Condeno o denunciado Celio Freire de Oliveira como incurso na sanção do art. 33, caput, aplicando-lhe a pena de 11(onze) anos e 8(oito) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado (art. 33, § 2°, alínea ‘a’, CP);

b) Isento o réu das custas processuais;

c) Condeno o denunciado ao pagamento de 500 dias multa, na razão de 1/30 do salário mínimo o dia-multa;

d) Nego o direito de recorrer em liberdade;

e) Destruam-se os entorpecentes;

f) Com o trânsito em julgado: 1) comunique-se à Justiça Eleitoral (art. 15, inc. III, CF/88); 2) forme-se o Executivo de Pena;

g) Arquive-se, após o trânsito em julgado e ultimadas as determinações supra.”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito – ID 32245964)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo de Exame Pericial no 300.2.04.2019.008300-02 (ID 32244528) e pelo Laudo Pericial n o 3.14.2019.58279-01 (ID 32245961), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Nas fases policial e judicial, colheram-se os depoimentos de Rodrigo Saibert Oliveira, policial rodoviário federal (ID 32244511/Relatório de Mídias – ID 32245981), Douglas Silva Mendonça, policial rodoviário federal (ID 32244511/Relatório de Mídias – ID 32245981) e os interrogatórios de CÉLIO FREIRE DE OLIVEIRA, apelante (ID 32244513 /Relatório de Mídias – ID 32245981).

Destaca-se do conjunto probatório que:

- em 29.6.2019, por volta das 17h05, os policiais rodoviários federais Rodrigo Saibert Oliveira e Douglas Silva Mendonça foram acionados acerca de um capotamento de veículo no Km 17, da BR 070. Ao chegarem no local, foram informados de que o automóvel envolvido no acidente havia sido retirado por meio de guincho. Ato contínuo, os agentes policiais se deslocaram até o pátio do Guincho Auto Socorro Trevo e identificaram o apelante como condutor do automóvel Renault/Logan, cor prata, placa NSZ-5778/RO. Diante do nervosismo do apelante, a equipe da PRF realizou uma vistoria no veículo e encontraram 33,211kg (trinta e três quilos e duzentos e onze gramas) de pasta-base de cocaína, ocultados em um fundo falso atrás do banco traseiro;

- o policial rodoviário federal Rodrigo Saibert Oliveira, em ambas fases da persecução penal, revelou que o apelante sofreu um acidente e acionou diretamente um guincho para levar o carro até Goiânia; a narrativa apresentada pelo apelante não era coerente e, por isso, realizaram a vistoria no automóvel; a droga estava ocultada entre

entre o banco traseiro e o porta mala, em um fundo falso; o apelante alegou que
“iria receber um dinheiro”
pra transportar a droga de Rondônia até Goiás (Relatório de Mídias – ID 32245981);

- o policial rodoviário federal Douglas Silva Mendonça, na Delegacia e em Juízo, declarou ter sido realizada uma fiscalização minuciosa para encontrar a droga; o apelante admitiu que transportava a substância entorpecente após sua localização (Relatório de Mídias – ID 32245981);

- o apelante, na fase policial, permaneceu em silêncio. Judicialmente, afirmou que, ano de 2014, se envolveu com o tráfico de drogas e foi preso; naquela época, um traficante lhe forneceu 3kg (três quilos) de droga; após sua prisão, passou a ser cobrado por parte da droga que não foi apreendida; concordou em transportar a droga para quitar a dívida que possuía com esse traficante, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais); havia entregado um terreno e faltava R$10.000,00 (dez mil reais); o traficante ameaçou sua família; pegou a droga em Paranatinga para entregar em Barra do Garças;

entregou
“o carro para os caras e eles me entregaram o carro já enxertado, sabia que tinha droga no carro e vinha embora de lá pra cá de Paranatinga pra cá”

(Relatório de Mídias – ID 32245981).

Dito isso, vejamos.

A escusa apresentada pelo apelante, segundo a qual foi ameaçado por um “traficante” para transportar aproximadamente 33kg (trinta e três quilos) de pasta-base de cocaína,

com a finalidade de quitar uma dívida, não está corroborada por qualquer prova documental ou testemunhal, a possibilitar a busca dessa versão pelo Juízo singular, à luz do art. 156 do CPP.

De toda sorte, essa versão não se mostra verossímil ao considerar sua

reiteração criminosa específica, a ausência de identificação da suposta pessoa que teria ameaçado e disposição sobre bem móvel com valor suficiente [automóvel Renault/Logan avaliado em R$ 16.792,00 (dezesseis mil e setecentos e noventa e dois reais) pela tabela FIPE – ID 32244544] para quitar a alegada “dívida” remanescente [R$10.000,00 - dez mil reais -].

A absolvição, com fulcro na excludente culpabilidade prevista no art. 22 do CP, afigura-se incabível se

não resultar comprovado que o apelante agiu mediante inexigibilidade de conduta diversa (STJ, REsp no 1136233/CE - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 29.2.2016; TJMT, Ap no 90221/2007 – Relator: Des. Paulo da Cunha -

Segunda Câmara Criminal – 10.3.2008). A coação irresistível, capaz de viciar a vontade do agente e resultar na inexigibilidade da conduta diversa, pressupõe: a) a promessa de uma ameaça grave e iminente; b) perigo inevitável por outro modo; c) caráter irresistível da ameaça (MASSOM, Cléber. Código Penal Comentado, 2a ed., São Paulo: editora Método, 2015, p. 189/190).

No contexto, as declarações coerentes dos policiais rodoviários federais, somadas à apreensão de aproximadamente 33kg (trinta e três quilos) de pasta-base de cocaína, mostram-se suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Portanto, a responsabilização penal do apelante deve ser preservada.

Quanto à pena-base, os efeitos nocivos derivados da cocaína e a expressiva quantidade apreendida – aproximadamente 33kg (trinta e três quilos – autorizam, em si, sua exasperação ante a “inegável” gravidade concreta da conduta (STJ, AgRg no HC 288.043/SP -

Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 23.8.2019)

Outrossim, o transporte de drogas em fundo falso de veículo, situado atrás do banco traseiro, constitui fundamento idôneo para avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, por revelar preparo profissional do automóvel para fins de traficância

(STJ, HC no 458.858/MS – Relatora:

Min.a Laurita Vaz – 12.12.2018; TJMT, AP N.U 0000318-67.2018.8.11.0002 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal – 14.11.2018).

Em sua vez, o Juízo singular sopesou que o apelante, à época do fato, registrava duas condenações definitivas por tráfico de drogas as penas de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 2 (dois) anos de reclusão, bem como uma condenação por crime ambiental a 1 (um) mês de detenção, utilizando um registro para reconhecer maus antecedentes específicos e reservou os demais para a título de multirreincidência.

Todavia, extrai-se da Certidão de Antecedentes Criminais que os registros relativos ao tráfico de drogas envolvem a mesma condenação, sendo que a divergência relativa às penas decorre tão-somente da readequação da reprimenda aplicada em primeiro grau - 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão ,

pelo e. TJRO, a

2 (dois) anos de reclusão.

Vale dizer, não se tratam de fatos criminosos distintos, mas sim do mesmo tráfico de drogas praticado na data de 28.10.2014 (ID 32244519).

A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial, consoante Súmula 241 do STJ.

Logo, identifica-se o alegado
bis in idem
na valoração feita acerca da multirreincidência.

Não obstante, para efeitos de antecedentes e reincidência, o apelante possui, respectivamente, duas condenações definitivas, quais sejam: 1) por tráfico de drogas a pena de

2 (dois) anos de reclusão, cuja punibilidade foi extinta pelo cumprimento da pena foi extinta em 15.2.2018; 2) por crime ambiental a 1 (um) mês de detenção, cuja punibilidade foi extinta pelo cumprimento da pena foi extinta em 4.7.2017.

Consigne-se que o período depurador de 5 (cinco) anos entre o cumprimento dessas penas e cometimento do novo crime não transcorreu, motivo pelo qual deve ser mantida a avaliação dos maus antecedentes específicos, remanescendo apenas a condenação por crime ambiental para fins de reincidência (STJ, HC 408.423/SP -

Relator: Min. Ribeiro Dantas – 19.12.2017).

Sopesada a presença de 4 (quatro) vetoriais desfavoráveis [natureza, quantidade, circunstâncias do crime e antecedentes], o aumento total procedido pelo juiz da causa – 5 (cinco) anos acima do mínimo legal – não se revela arbitrário, sobretudo diante dos antecedentes específicos e da preponderância do critério valorativo acerca da natureza/quantidade da droga (Lei n o 11.343/2006, art. 42).

A propósito, colaciona-se aresto do c. STJ, no qual revalidada pena-base de 7 (sete) anos acima do mínimo legal, mesmo em quantidade inferior de cocaína:

“As instâncias de origem adotaram fundamentos concretos para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, não parecendo arbitrário o quantum imposto, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber, a culpabilidade, os antecedentes e a expressiva quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida - 16.599 g de cocaína - (art. 42 da Lei n.o 11.343/2006)”
(HC 414.049/PA

-

Relator: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 27.3.2018)

Nesse quadro, preserva-se a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexiste óbice para a compensação integral da atenuante da confissão espontânea, também reconhecida pelo juiz da causa, com a agravante da reincidência diante do afastamento da multirreincidência, nos termos da motivação supracitada.

Segue-se diretriz jurisprudencial do c. STJ:

“4. Tratando-se de condenado que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior [...]o, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.”
(HC 550.876/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 12.2.2020)

Consequentemente, redimensiona-se para pena provisória para 10 (dez) anos de reclusão.

Na terceira fase, não existem minorantes ou majorantes, sendo inaplicável a causa de diminuição do tráfico diante dos maus antecedentes e reincidência (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o).

Assim sendo, totaliza-se a pena corporal definitiva em 10 (dez) anos de reclusão, conservada a pena pecuniária em 500 (quinhentos) dias-multa por ser mais benéfica que cabível, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

No que tange ao regime, a natureza/quantidade da droga, os antecedentes específicos e a reincidência ensejam a preservação do fechado (HC no 457.361/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 23.10.2018).

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal, à luz da ampla devolutividade da apelação criminal, dirimir questões suscitadas e não resolvidas no curso da persecução penal (STF, HC no 105897 - Relator:

Min. Marco Aurélio -

Relator p/ Acórdão:

Min. Luiz Fux -

3.10.2011).

O apelante era legítimo possuidor do um veículo Renault Logan Aut 1016v, cor prata, ano 2010, placa NSZ-5778/RO, chassi 93YLSR6RHBJ619318, de propriedade de Eduardo dos Santos Moraes, o qual foi preparado e utilizado para o transporte da droga.

Na denúncia, a 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO GARÇAS requereu “
o perdimento dos produtos, bens ou valores apreendidos que foram utilizados na prática de tráfico ilícito de entorpecente ou mesmo que tenham sido aferidos como resultado da traficância”.

Nas alegações finais, ratificou o pedido,

expressamente, em relação ao automóvel Renault Logan utilizado no crime (Relatório de Mídias – ID 32245981), além do valor de R$200,00 (duzentos reais) e de uma pepita de 1g (um grama) aparentando ser ouro, os quais também foram apreendidos em poder do apelante que constam de Termo de Entrega (ID 32244526).

Entretanto, esse

pedido ministerial [perdimento de bens] não foi apreciado pelo juiz da causa, de modo que cabe ao Tribunal determinar que instância singular conheça e julgue a matéria, por meio de incidente próprio, pois vedada a análise direta em segundo grau, “
sob pena de incorrer em supressão de instância”
(TJSP, AP 0091514-88.2017.8.26.0050 – Relator: Des.a Ivana David – 27.9.2019).

Com efeito, a expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão na CF/88 (art. 243, parágrafo único), no CP (art. 91, II) e na Lei n. 11.343/2006 (art. 63), matéria de ordem pública que não pode ser desprezada.

Tanto verdadeira

essa premissa que o c. STJ firmou entendimento no sentido de que o perdimento de bens que constituem produto do crime corresponde a efeito automático da condenação,

inexistindo preclusão
pro judicato
que impeça sua decretação em momento posterior à sentença, razão pela qual não há caracterização de
reformatio in pejus

(RMS no 56.799/MT – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.6.2018; AgRg

no REsp 1.371.987/MG -

Relator:

Min. Jorge Mussi – 9.3.2016).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena a 10 (dez) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

De ofício,
DETERMINA-SE
o encaminhamento do traslado deste v. acórdão ao Juízo singular para instauração de incidente processual, com traslado dos autos, para que o Juízo singular conheça e julgue o pedido ministerial de perdimento ou não do veículo utilizado para o tráfico de drogas, bem como dos demais bens eventualmente oriundos da prática criminosa descrita na denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020